Tribunal: TJDFT
Processo: 0723647-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0723647-40.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO APARECIDO DE MELO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO APARECIDO DE MELO, com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra a decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília nos autos da ação n. 0712973-97.2025.8.07.0001, que acolheu a impugnação ao valor da causa nos seguintes termos: - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA A parte requerida impugna o valor da causa, sob o fundamento de que não reflete a dimensão econômica da lide, visto que não se questiona os contratos de mútuo em si, mas tão somente os descontos realizados na conta do autor. Examino. Na presente demanda, a parte autora busca compelir o requerido a se abster de realizar descontos na sua conta corrente, referentes aos contratos de mútuo firmados entre as partes. Não se impugna o conteúdo dos negócios jurídicos, nem os valores que são reconhecidos como devidos. Assim, entendo indevido atribuir à causa o valor integral dos contratos (R$ 210.901,58), sendo inaplicável o art. 292, II, do CPC. Os demais incisos também não se adequam ao presente caso. Ademais, como há débitos do autor, que deverão ser pagos de um modo ou de outro, não há falar propriamente em benefício econômico. Somente busca-se obstar uma das possibilidades de cobrança (desconto em conta corrente / salário). Assim, considerando que a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível, para fins de mera adequação processual e apreciação dos esforços envolvidos na demanda, acolho a impugnação do requerido e arbitro o valor da causa em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). As partes são legítimas e estão bem representadas. Concorrem as condições da ação e os pressupostos processuais. Não há outras preliminares pendentes de apreciação. (...) Em suas razões recursais, aparte agravante afirma que a redução drástica do valor da causa é um erro processual, reduzindo a remuneração do advogado ao final do processo. Afirma que a pulverização do valor da causa faz com que o valor da causa de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) gera a título de honorários R$ 5.000,00, aviltando a profissão. Sustenta que a lide pretende modificar a cláusula contratual que autoriza os descontos em débito automático em conta corrente, de modo que o valor dos descontos somados são o correto parâmetro econômico da lide. Ao final, requer: “seja conhecido e provido o presente Recurso de Agravo de Instrumento para o fim de reformar integralmente a r. decisão interlocutória, afastando o valor arbitrado pelo juízo a quo e, por conseguinte, restabelecendo o valor da causa originalmente atribuído, qual seja, R$ 210.901,58, por ser a medida que reflete o correto proveito econômico da lide e que assegura a justa e digna remuneração do trabalho advocatício, nos termos da mais lídima Justiça” (ID 72834605, p. 13). Recurso sem preparo. DECIDO. Trata-se a ação originária de obrigação de fazer ajuizada contra o banco para abstenção de débitos em conta corrente. A decisão saneadora acolheu a impugnação ao valor da causa, diminuindo o valor. O STJ já decidiu sobre a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, permitindo-se a interposição do agravo de instrumento quando se verificar a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No julgamento do o REsp 1.696.396/MT, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, a Corte Especial do STJ afirmou não caber agravo de instrumento contra a decisão que fixa o valor da causa, em razão da ausência de prejuízo: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. VALOR DA CAUSA. DISCUSSÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que o art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 não traz em seu rol a possibilidade de interposição do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre o valor da causa. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.226.758/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. VALOR DA CAUSA. DISCUSSÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 não traz em seu rol a possibilidade de interposição do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre o valor da causa. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp n. 1.876.179/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11.4.2022, DJe de 18.4.2022.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. VALOR DA CAUSA. DISCUSSÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TAXATIVIDADE MITIGADA. REAL PREJUÍZO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 não traz em seu rol a possibilidade de interposição do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre o valor da causa. Precedente. 3. Na hipótese, não há elementos nos autos que permitam aferir a existência de real prejuízo ao agravante com o adiamento da análise do valor da causa em preliminar de apelação (art. 1.009, § 1o, do CPC/2015). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1760535/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 21/05/2019) Nesse aspecto, as questões sobre o valor atribuído à causa não causam prejuízos às partes e nem ao processo, especialmente porque as implicações diretas ao procedimento e à competência não serão alteradas pelo valor atribuído à causa pelo magistrado na origem. Além disso, a remuneração do advogado particular se dá pelo pagamento dos honorários contratuais, não estando presente nenhum argumento capaz de desconstituir a decisão agravada. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator